Tribunal: TJDFT
Processo: 0738639-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO MÍNIMA DOS DOCUMENTOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO.
I. Seja quando é deduzida como “produção antecipada de prova” ou como ação probatória autônoma, a pretensão exibitória pressupõe a descrição mínima dos documentos e das circunstâncias indicativas da sua existência e posse pela parte contrária, presente o disposto nos artigos 382 e 397 do Código de Processo Civil.
II. Sem a especificação mínima das cédulas de crédito rural e nem mesmo a descrição básica dos fatos que envolveram a relação contratual em razão da qual teriam sido emitidas, não pode ser recebida a petição inicial da ação que veicula pretensão exibitória de forma totalmente genérica.
III. Apelação conhecida e desprovida.